Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o § 1o do artigo 110, do Código Penal, a "prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa". Considerando que a pena do réu foi fixada em 3 (três) meses de detenção, à luz do artigo 109, VI, do Código Penal, vigente a época dos fatos, a pena prescreve em 02 (dois) anos. Como os fatos ocorreram em 09/11/2008, a denúncia foi recebida em 08/02/2013 e a sentença foi publicada em 27/01/2020, fatalmente restou configurada a prescrição retroativa, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade.
2. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade.